Tribunal: TJES
Processo: 5000688-49.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-49.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO CARVALHO DE QUEIROZ

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. EXCESSO DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Marcelo Carvalho de Queiroz contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – Sicoob Norte, que julgou procedente o pedido de cobrança de R$ 82.308,40, originado de contrato de prestação de serviços relativos a cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se houve preclusão consumativa em razão da juntada posterior de documentos; (II) estabelecer se a ausência de contrato assinado torna a petição inicial inepta; e (III) determinar se houve excesso no valor cobrado, diante da ausência de regular constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A juntada de documentos adicionais na impugnação aos embargos monitórios configura exercício legítimo do contraditório, viabilizado pela conversão do procedimento monitório ao rito comum, não se caracterizando como ato extemporâneo.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece que a ação monitória pode ser instruída com faturas e documentos acessórios do cartão de crédito, sendo prescindível a assinatura do contrato, desde que comprovado o uso do serviço e outros elementos indicativos da relação jurídica.

5.
A presença nos autos de faturas de cartão, proposta de admissão, autorização de débito em conta e recibos de entrega, todos assinados, comprova suficientemente a existência da relação contratual.

6.
O réu, ao alegar excesso de cobrança, tem o ônus de apresentar o valor que entende devido com planilha discriminada e atualizada, conforme artigo 702, § 2º do CPC, ônus que não foi cumprido, inviabilizando a análise da alegação de excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido

Tese de julgamento:

1.
A juntada de documentos na impugnação aos embargos monitórios é admissível quando visa rebater alegações defensivas, não configurando preclusão.

2.
A existência da relação contratual em ação monitória pode ser demonstrada por faturas e documentos acessórios, sendo dispensável a assinatura no contrato.

3.
A alegação de excesso de cobrança exige apresentação de valor incontroverso e memória de cálculo, sob pena de rejeição da impugnação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700, 701, 702, §§ 2º e 3º; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no REsp n. 879.434/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6-8-2009, DJe de 14-8-2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000688-49.2022.8.08.0019.

APELANTE: MARCELO CARVALHO DE QUEIROZ.

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelaç
ão
interposta por
Marcelo Carvalho de Queiroz

em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “
ação
monitória
”, ajuizada
contra ele por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – Sicoob Norte
, que
julgou
“procedente
[
s
]
os pedidos
narrados na exordial.”

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de ação monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE em face de MARCELO CARVALHO DE QUEIROZ, através da qual postula o recebimento da quantia de e R$ 82.308,40 (oitenta e dois mil, trezentos e oito reais e quarenta centavos), representada por contrato de prestação de serviço de emissão, administração e utilização de cartão SiccobCard.

A inicial veio instruída com documentos e após a citação dos requeridos, nos termos do art. 701 do CPC, estes apresentaram embargos a ação monitória, conforme id. 39739200, tendo o autor apresentado impugnação aos embargos no id. 42210020”.

Nas razões do recurso (
id
15771544), alegou
o
apelante, em síntese,
que
: 1) “a juntada extemporânea de documentos essenciais, especialmente aqueles que já estavam disponíveis no momento da propositura da ação, é vedada pelo ordenamento jurídico, por configurar preclusão consumativa”; 2)
a petição inicial é inepta pela ausência de documento indispensável à propositura da demanda, uma vez que
“não há nos autos contrato assinado, proposta formal, aceite eletrônico, nem qualquer outro instrumento de adesão válido que vincule o Apelante à suposta dívida”;
e
3)
subsidiariamente,
“houve excesso na constituição do valor cobrado, tendo em vista que os juros e a correção foram indevidamente calculados desde o suposto vencimento da dívida, sem que o Apelante tenha sido regularmente constituído em mora”.

Requereu o provimento do recurso a fim de “Reconhecer a preclusão consumativa quanto à juntada extemporânea e imotivada dos documentos”, com a consequente anulação da sentença recorrida, e, subsidiariamente, “o reconhecimento do excesso de cobrança, com a devida retificação dos critérios de atualização do débito”.

De início, rejeito a alegação de preclusão consumativa do direito à juntada de documentos. A petição inicial da ação monitória foi devidamente instruída com provas escritas que conferem verossimilhança ao crédito pleiteado, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. Com a oposição dos embargos pelo devedor, o procedimento converte-se no rito comum, inaugurando-se procedimento cognitivo de maior amplitude. Desse modo, a juntada de documentos adicionais pela parte autora/embargada em sua impugnação (id 15771222) não constitui ato extemporâneo, mas sim legítimo exercício do contraditório, visando a refutar especificamente a tese defensiva de inexistência da relação contratual.

Em relação à alegação de inépcia, melhor sorte não assiste ao apelante. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o contrato de cartão de crédito, acompanhado das respectivas faturas, constitui documento hábil a aparelhar a ação monitória, sendo prescindível a assinatura do devedor no instrumento.

A propósito disso, já foi assentado que “O contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (AgRg no REsp n. 879.434/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6-8-2009, DJe de 14-8-2009).

No caso dos autos, a existência da relação jurídica restou comprovada não apenas pelas faturas que demonstram o uso contínuo do serviço (id 15771232), mas também pela proposta de admissão (id 15771229), pela autorização para débito em conta (id 15771227) e pelos recibos de entrega dos cartões (id 15771231), todos devidamente assinados pelo apelante. A aceitação tácita, manifestada pelo uso prolongado do crédito, supre a ausência de assinatura no contrato-padrão.

Por fim, em relação ao suposto excesso de cobrança, a irresignação também não merece acolhida. Com efeito, incumbe ao réu, quando da oposição dos embargos monitórios em que alega excesso, declarar de imediato o valor que entende como correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme estabelece o art. 702, § 2º, do CPC. O apelante, contudo, limitou-se a impugnar genericamente os encargos, sem apontar o valor incontroverso nem apresentar a respectiva memória de cálculo, descumprindo o ônus processual que lhe era imposto. A ausência de tal providência impede a análise da alegação de excesso, conforme dispõe o § 3º do mesmo dispositivo, tornando imperativa a manutenção do valor constituído na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.